Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707378-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA DE SOUZA LACERDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 30730824- Pág 1/8 no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora